Tribunal: TJES
Processo: 5005786-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005786-28.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005786-28.2022.8.08.0047

EMBTE
:
EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

EMBDO:
BANCO
PAN S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL .
INTUITO DE REDISCUTIR
O MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.
RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART.1.026, §2 DO CPC/21015.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida
no recurso de apelação,
n
a tentativa de impingir
o tribunal
à

rediscussão
sobre a legalidade ou não da contratação,
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, de impositiva submissão à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Precedente do STJ.

4.
R
ecurso
desprovido. A
plicação de multa de
1
% sobre o valor corrigido da causa, a teor do §2º do artigo 1.026 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005786-28.2022.8.08.0047

EMBTE
:
EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

EMBDO:
BANCO
PAN S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

EDVALDO FERREIRA DE SOUZA
,
eis que i
nconformad
o

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
6906054
, que
deu provimento a apelação interposta por
BANCO
PAN S.A
,
ora embragado, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo embargante nos autos
da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais

Nas suas razões (Id nº
7168386
), em apertada síntese, aduz
que o
Acórdão foi omisso, pois não considerou a tese do Embargante sobre as circunstâncias em que se deu o negócio jurídico, tampouco analisou as provas trazidas aos autos, que comprovam os atos ilícitos e as práticas abusivas perpetradas pelo Embargado para o fim de convencê-lo a fornecer a documentação solicitada
para contratação.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque, no acórdão recorrido houve manifestação express
a
no sentido de que
inconteste
a comprovação, pel
o

ora embargada,
da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou ela os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

Repiso que
foram registradas todas as etapas da
celebração do negócio jurídico
, com data e hora em que o recorrido acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token,
autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
da
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o mérito do recurso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

P
or fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento da apelação, entendo que é caso de aplicação de multa 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

D
ispensam-se,
portanto,
outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar o
s
embargo
s
de declaração, razão pela qual
dele conheço
, mas
lhe
nego provimento,
mantendo, assim, incólume o decisório embargado, aplicando ao Embargante
multa de
1
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)